Tribunal: TJES
Processo: 0005057-55.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0005057-55.2020.8.08.0048

APELANTE : OLIMPIO GONÇALVES NOGUEIRA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
LEI MARIA DA PENHA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PROVA NOS AUTOS – LESÕES RECÍPROCAS – AUSÊNCIA DE DOLO – DESCLASSIFICAÇÃO NÃO ACOLHIDA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – VALORAÇÃO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO – VETORES CORRESPONDENTES AO DANO SUPORTADO PELA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A INFIRMAR O VALOR FIXADO
- R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

A violência doméstica possui como vetor interpretativo a proteção da mulher da violência estruturada dentro do próprio lar, de onde se extrai o reforço ao depoimento da vítima como prova dos fatos narrados
.

2.
O exercício da legítima defesa afasta a tese de desclassificação para o art. 129, §5º, do CP;

3. As circunstancias judiciais foram corretamente avaliadas pelo magistrado, podendo, conforme entendimento do STJ, o tribunal empreender um reforço de fundamentação quanto aos vetores acolhidos.

4. A existência do dano moral e o
quantum
fixado restou devidamente apurado e demonstrado na sentença, inclusive com análise da intensidade do dolo, das lesões e dos reflexos sobre a vítima, não tendo sido construído pela defesa, prova hábil a infirmar o valor fixado como insolvível pelo acusado.

5
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005057-55.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OLIMPIO GONCALVES NOGUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0005057-55.2020.8.08.0048

APELANTE : OLIMPIO GONÇALVES NOGUEIRA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
LEI MARIA DA PENHA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PROVA NOS AUTOS – LESÕES RECÍPROCAS – AUSÊNCIA DE DOLO – DESCLASSIFICAÇÃO NÃO ACOLHIDA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – VALORAÇÃO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO – VETORES CORRESPONDENTES AO DANO SUPORTADO PELA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A INFIRMAR O VALOR FIXADO
- R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

A violência doméstica possui como vetor interpretativo a proteção da mulher da violência estruturada dentro do próprio lar, de onde se extrai o reforço ao depoimento da vítima como prova dos fatos narrados
.

2.
O exercício da legítima defesa afasta a tese de desclassificação para o art. 129, §5º, do CP;

3. As circunstancias judiciais foram corretamente avaliadas pelo magistrado, podendo, conforme entendimento do STJ, o tribunal empreender um reforço de fundamentação quanto aos vetores acolhidos.

4. A existência do dano moral e o
quantum
fixado restou devidamente apurado e demonstrado na sentença, inclusive com análise da intensidade do dolo, das lesões e dos reflexos sobre a vítima, não tendo sido construído pela defesa, prova hábil a infirmar o valor fixado como insolvível pelo acusado.

5
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _24/05/2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0005057-55.2020.8.08.0048

APELANTE : OLIMPIO GONÇALVES NOGUEIRA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por OLIMPIO GONÇALVES NOGUEIRA buscando a reforma da r. Sentença de fls. 31/37v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão vestibular e o condenou pela prática do crime previsto nos artigos 129, § 13º, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe a pena definitiva de 5 (cinco) meses de detenção, a cumprir-se inicialmente em regime aberto.

Das razões acostadas às fls. 47/53, verifica-se que o recorrente sustenta a insuficiência de provas para a condenação, requerendo, de forma subsidiária, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 129, §5º, do Código Penal. Não sendo este o entendimento desse Sodalício, pleiteia o redimensionamento da pena-base a seu patamar mínimo, e a redução do valor fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões sediadas às fls. 55/65, o Ministério Público Estadual pugna pelo parcial provimento do recurso, manifestando-se favoravelmente apenas em relação ao pedido de valoração neutra da circunstância judicial atinente aos motivos do crime, mantendo-se inalterados os demais termos da Sentença.

Em sua manifestação, a Procuradoria, nos termos do evento de número 4056086, dissentindo da manifestação da Promotoria de Primeiro grau, sustenta o improvimento da irresignação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do conteúdo da irresignação, não dispensando a contextualização dos fatos a serem enfrentados por esta corte com os destaques dados pela defesa em seu apelo.

Assim estabeleceu a denúncia ofertada em desfavor do recorrente nos autos em análise:

Consta do Inquérito Policial anexo, que no dia 11 de janeiro de 2019, por volta das 03h, na a Rua Uva, s/n (última casa do lado esquerdo, última casa antes da invasão), Bairro Cidade Pomar, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vitima Laidislayne Miranda de Melo Gonçalves, sua esposa, na frente da filha do casal, menor de idade, causando-Ihe as lesões descritas no laudo pericial acostado a fi. 10 dos autos. A vítima em breve relato atesta que na data dos fatos era casada com o denunciado há aproximadamente quatro anos, relacionamento do qual tiveram uma filha, de quatro meses de idade.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado, a vitima, a bebê e o filho do denunciado estavam em casa e ao anoitecer o denunciado disse para todos dormirem na mesma cama. Diante da recusa da vítima, iniciaram uma discussão e quando vítima pegou o ventilador do quarto para dormir em outro local o denunciado agrediu-a com socos no rosto, pauladas nas costas e, ainda, tentou enforcá-la, na frente da filha do casal.

O
magistrado, após a devida instrução processual pertinente ao procedimento sumário delineado pela previsão normativa, em sua sentença fixou a procedência do pedido conforme consta na parte dispositiva:

CONDENO o acusado OLIMPIO GONALVES NOGUEIRA já devidamente qualificado nos autos. como infrator ao art. 129, § 13°, do Código Penal c/c Lei 11.340/2006.
ABSOLVO o acusado OLIMPIO GONCALVES NOGUEIRA pela prática do crime previsto no art. 232, da Lei 8.069/90 com base no art. 386, V. do CPP.

A defesa, em seu recurso, primeiramente afirma que não há provas para a condenação no crime de lesões corporais, posto que, fora das declarações apresentadas pela vítima nenhuma outra prova há nos autos quanto as agressões perpetradas pelo acusado.

Das provas é possível extrair ter ocorrido as lesões na vítima, conforme descrito no laudo que está acostado às fls.12, tendo lesões na face, na pálpebra superior direita, coxa esquerda, fixando a prova pericial a existência de lesões decorrentes de instrumento contundente.

A autoria restou demonstrada pelo depoimento prestado pela vítima que afirmou:

que teve uma discussão com o acusado por motivo do réu insistir em dormir quatro pessoas em uma cama em razão de ter somente um ventilador. Diante disso, segundo a vitima, por não aceitar tal situação. Foi agredida pelo acusado com socos no rosto e na coxa. Na mesma ocasião, a vitima ainda mencionou que reagiu as agressões praticadas pelo acusado com intuito de defender-se das investidas do réu.

Tendo como premissa o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e, de igual forma desta corte quanto ao tema, certo é que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui força probante destacada nos autos. Assim:

Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Tendo, portanto, o depoimento prestado pela vítima como pertinente prova da autoria do delito por parte do acusado, de igual forma, o mesmo serve de esteio para afastar a tese de desclassificação aventada pela Defesa em suas razões de apelo, já que as supostas lesões cometidas pela vítima no acusado foram no sentido do exercício da legítima defesa e não para, com dolo, provocar o mesmo ato lesivo que sofrera pela recusa em amoldar-se às exigências do recorrente.

Verifico, portanto, presente autoria e materialidade no delito imputado ao recorrente e, inobstante a tese defensiva, entendo por não demonstrada a tese de desclassificação, razão pela qual entendo por manter hígida a sentença neste ponto.

Quanto a suposta assimetria na análise das circunstâncias judiciais, fustiga a defesa que o édito condenatório deve ser revisto, principalmente no que concerne aos vetores da culpabilidade, motivos do delito, circunstâncias do crime.

Repriso as análises realizadas pelo magistrado na sentença trazendo ao contexto a ponderação sobre o artigo 59 do Código Penal onde restou afirmado que:

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior T
ri
bunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;
Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 04 meses de detenção. Inexistem atenuantes. Reconheço uma agravante, qual seja, a prevista no art. 61, II, alínea f, do CP, e por isso, agravo a pena em 01 mês e fixo a pena em 05 meses de detenção. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 – aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico – não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília, 23 de março de 2021. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Relator 2. Agravo regimental desprovido. AgRg no HABEAS CORPUS Nº 576114 - MS (2020/0095821-0). Inexistem causas de diminuição e aumento de pena no presente caso. Assim, FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de 05 meses de detenção. Inexiste detração.

Consigno que, após detida leitura das circunstâncias judiciais valoradas, há pertinência das razões expostas no recurso somente em relação a circunstâncias e culpabilidade, posto que o vetor dos motivos não sofreu análise pelo magistrado na sentença. A uma primeira análise, a frase construída pode parecer significativa de desvalor, mas, conforme ora transcrevo o seu trecho, ao final a sentença fixou tal vetor de forma neutra posto ter assim considerado:

Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal.

Desta forma, passo a enfrentar os dois vetores que foram apontados no recurso e que são pertinentes a culpabilidade e as consequências do crime, sendo necessário dizer que em relação a culpabilidade, esta se mostra relevante pois “
d
eve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu.
" (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

E, no contexto dos fatos, sobre este vetor de análise ponderou o magistrado que: “
Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta”.

A
ncorado em entendimento do Superior Tribunal de Justiça e já referendado por esta Câmara
nos autos do AgRg no HC 499.041/SP
, noto que a culpabilidade deve sim sofrer um desvalor na conjuntura dos fatos,
ao agredir a vítima pela singela discordância quanto ao cotidiano da família, revelando culpabilidade exacerbada quanto a agressão violenta à qual foi submetida a vítima.

Quanto ao vetor das consequências, a fundamentação externada pelo magistrado deve ser acolhida ainda que ausente laudo posterior, já que a vítima foi agredida violentamente pelo acusado, dentro de sua residência, com lesões significativas pelo corpo.

Embora não presente o laudo psicológico da vítima, há precedentes da corte superior, onde se extrai esse abalo incomum derivado da prática dos atos em desfavor da vítima no ato do cometimento do delito.
Mutatis mutandis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU AS PENAS DO RÉU. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, ADOÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 POR VETORIAL NEGATIVADA, E FIXAÇÃO DE ACRÉSCIMO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL PELO CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. 2. No caso dos autos, não obstante a prática delitiva tenha extrapolado os limites da normalidade, a descrição empregada melhor se amolda apenas aos vetores circunstâncias do delito (consubstanciada no fato de ter sido o crime praticado em estabelecimento comercial, na presença de clientes) e consequências do crime (com fundamento no abalo psicológico ocasionado às vítimas que, além de terem a sua liberdade restringida, foram amedrontadas pelos golpes no simulacro de arma de fogo - tendo uma delas chegado a desfalecer -, bem como na exposição ao perigo de várias pessoas durante a fuga realizada em alta velocidade). Com isso, resta afastado o maior desvalor conferido à culpabilidade do agente.3. 4. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 749.138/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Em derradeiro tema, invoca a defesa a necessidade de ser revisto o valor fixado pelo magistrado a título de Dano moral em favor da vítima, asseverando que o patamar de R$3.000,00 (três mil reais) se revela vultuoso em razão da capacidade financeira do recorrente, requerendo a sua fixação no patamar de R$500,00 (quinhentos reais).

Ao fixar os danos morais o magistrado de piso consignou a ofensa à honra da vítima, considerando como parâmetros a condição das partes, a intensidade do dolo, o grau de culpa e a importância da lesão configurada.

Após rever os parâmetros fixados, bem como a ausência de comprovação por parte da defesa de que o acusado, embora assistido pela Defensoria, não possua condições de ressarcir o valor do dano causado, entendo que a manutenção da sentença é medida que se impõe, seja pelo laudo de lesões corporais acostado às fls 12, onde descreve as inúmeras lesões sofridas, a análise do art. 59 do CP, no que concerne aos vetores do crime e as consequências do mesmo, e as provas dos autos no que concerne ao local da prática do delito, de onde a vítima não dispunha de meios de defesa.

Concluo, portanto, que a análise da sentença quanto ao
quantum
devido não se mostra irrazoável como quer fazer crer a defesa que busca a sua redução.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.